Tribunal: STF
Processo: RE 1421642
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO LEGAL - ARTIGO 557, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MONOCRÁTICA (RETRATAÇÃO) QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO AO PIS - EC 10196 - CONSTITUCIONALIDADE - ANTERIORIDADE NONAGESIMAL - INAPLICABILIDADE - AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. 



    1. O artigo 557 do Código de Processo Civil autoriza o relator a julgar monocraticamente qualquer recurso - e também a remessa oficial, nos termos da Súmula n° 253 do Superior Tribunal de Justiça - desde que sobre o terna recorrido haja jurisprudência dominante em Tribunais Superiores e do respectivo Tribunal. 



    2. A Emenda Constitucional 10/96 não se submete ao princípio da anterioridade nonagesimal, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, acompanhada pela jurisprudência do Órgão Especial desta E Corte. 



    3. O agravo não infirma os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual devem ser integralmente mantidos. 



    4. Agravo legal improvido.” (pág. 11 do documento eletrônico 14).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 60, § 4°, IV; 150, I e III, a e b; 154, I; e 195, § 4° e § 6°, da mesma Carta. 



    Em juízo de adequação ao Tema 107 da Repercussão Geral (RE 587.008-RG/SP), o Tribunal de origem retratou-se para reconhecer a aplicação da anterioridade nonagesimal ao regime de incidência do PIS instituído pela Emenda Constitucional 10/1996. O acórdão portou a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 543-B, § 3°, DO CPC/73 - EXECUÇÃO FISCAL - RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL AO REGIME DE INCIDÊNCIA DO PIS INSTITUÍDO PELA EC 10/96 - ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO PARA SE AMOLDAR AO ENTENDIMENTO DO STF - MATÉRIA AINDA PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELA SUPREMA CORTE. 



    1. O acórdão proferido pelo STF no RE 587.008/SP teve por decisão a necessidade de se observar a anterioridade nonagesimal prevista no art. 195, § 6°, da CF quando da majoração da alíquota da CSSL pela EC 10/96. Nada obstante o julgado tratar de contribuição diversa, o entendimento aqui se aplica, porquanto idêntica a situação de majoração tributária e desrespeito à anterioridade nonagesimal. Inclusive, quando da apreciação da repercussão geral do RE 578.846/SP, que trata efetivamente do tema da disciplina o PIS pela EC 10/96 e pela legislação correspondente, o Relator ressalvou que a matéria da anterioridade era objeto do RE 587.008/SP. 



    2. Demonstrando a posição firmada pelo STF, em tema correlato, também submetido ao regime do então vigente art. 543-B do CPC/73, decidiu a Suprema Corte pela observância ao princípio da anterioridade nonagesimal quanto à vigência do art. 02° da EC 17/97, para fins de incidência do PIS. 



    3. Destarte, cumpre exercer o juízo de retratação e reconhecer a não incidência do PIS na forma instituída pela EC 10/96 antes de decorridos os noventa dias da publicação da aludida emenda, em 07.03.96. 



    4. Porém, o exame recursal não se restringe à questão da anterioridade nonagesimal, mas questiona também a definição da base de cálculo do PIS, conforme delimitado pelo art. 72, V, do ADCT. A matéria é objeto do RE 578.846/SP, conforme certificado pela Vice-Presidência. Com o recurso ainda pendente de julgamento, exercido o juízo de retratação, os autos devem retornar à Vice-Presidência, para acompanhamento.” (págs. 6-7 do documento eletrônico 24).



    Posteriormente, antes da remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com base no julgamento do RE 578.846-RG/SP (Tema 665 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015 (documento eletrônico 27). Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “RETRATAÇÃO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. EC 01/94 E MP 517/94. TEMA 665 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE E RESPEITO À ANTERIORIDADE. RETRATAÇÃO JÁ EXERCIDA COM BASE NO RE 578.008. DESNECESSIDADE DE NOVA RETRATAÇÃO.” (pág. 13 do documento eletrônico 28).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC/2015 (documento eletrônico 29).



    Em 27/2/2023, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 33). O Ministério Público Federal opinou pela “[...] parcial prejudicialidade do presente recurso extraordinário e, no mais, pelo seu desprovimento” (pág. 8 do documento eletrônico 36). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DA RECORRENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR Nº 7/70, EXIMINDO-A DA COBRANÇA NOS MOLDES DO ART. 72, INCISO V, DO ADCT, COM A REDAÇÃO QUE LHE FOI DADA PELA EC Nº 10/96 E RESPECTIVAS MEDIDAS PROVISÓRIAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 150, INCISOS I E II, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, 154, INCISO I, 195, §§ 4º E 6º E 60, § 4°, INCISO IV DA CF/88. PEDIDO PARCIALMENTE PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, PELA CORTE DE ORIGEM EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO (COM BASE EM PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RE Nº 587.008/SP), DA NÃO INCIDÊNCIA DO PIS NA FORMA INSTITUÍDA PELA EC Nº 10/96 ANTES DE DECORRIDOS OS NOVENTA DIAS DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA, EM 07.03.96. QUANTO ÀS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS PELA EC Nº 10/96, TEM-SE QUE A PRETENSÃO RECURSAL ESBARRA EM PRECEDENTE TAMBÉM DO PLENO DO STF, PROFERIDO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 578.846/SP). PARECER PELA PARCIAL PREJUDICIALIDADE DO RECURSO E, NO MAIS, PELO SEU DESPROVIMENTO.” (pág. 1 do documento eletrônico 36).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que está prejudicado o pedido de não incidência do PIS na forma instituída pela Emenda Constitucional 10/1996 antes de decorridos os noventa dias da publicação da aludida emenda, uma vez que o Tribunal de origem, em juízo de retratação, acolheu esse pleito e reconheceu a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao regime de incidência do PIS instituído pela EC 10/1996, de modo que não há interesse recursal nesse ponto.



    Por sua vez, com relação à controvérsia sobre a legitimidade da base de cálculo do PIS, conforme delimitado pelo art. 72, V, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT, verifico que o recurso extraordinário não merece prosperar. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 578.846-RG/SP (Tema 665 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a constitucionalidade da alíquota e da base de cálculo da contribuição ao PIS previstas no art. 72, V, do ADCT, a qual é destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade nonagesimal e da irretroatividade tributária. 



    Por oportuno, colaciono a ementa do mencionado processo paradigma:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Fundo Social de Emergência. Artigo 72, inciso V, do ADCT. ECR nº 01/94. EC nº 10/96. EC nº 17/97. Contribuição ao PIS. Pessoas jurídicas a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.212/91. Majoração da alíquota. Anterioridade nonagesimal. Irretroatividade. Necessidade de observância. Isonomia. Ausência de afronta. Base de cálculo. Receita bruta operacional. Legislação do imposto de renda. Suficiência do arcabouço normativo. MP nº 517/94. Não regulação do fundo. Exclusões e deduções da base de cálculo. Possibilidade. 1. O princípio da anterioridade geral de que trata o art. 150, III, b, da Constituição não se aplica às contribuições sociais fundadas nos arts. 239, 195, I, da Constituição e no próprio art. 72 do ADCT, sendo a elas aplicável a regra da anterioridade mitigada estabelecida no § 6º do art. 195 da Constituição. 2. Na ocasião do julgamento do RE nº 587.008/SP, com repercussão geral reconhecida, o Plenário assentou que a Emenda Constitucional nº 10/96 não foi mera prorrogação da Emenda Constitucional de Revisão nº 01/94. No julgamento, firmou-se a tese de que a solução de continuidade entre a vigência de determinada emenda constitucional e a entrada em vigor de nova emenda que majore ou institua tributo impede que se considere haver mera prorrogação do quanto estabelecido na emenda primitiva. O disposto na novel emenda somente será efetivo quando decorridos noventa dias, contados de sua publicação, não sendo possível sua retroação. 3. Os mesmos fundamentos se aplicam à Emenda Constitucional nº 17/97, a qual, embora tenha ressalvado, em seu art. 4º, que os efeitos da alteração do inciso V do art. 72 retroagiriam a 1º de julho de 1997, somente entrou em vigor em 25 de novembro de 1997, ou seja, quase 5 (cinco) meses após o esgotamento da vigência da Emenda Constitucional nº 10/96, o que evidencia solução de continuidade na exigência do tributo. A emenda Constitucional nº 17/97, portanto, especialmente quanto ao inciso V do art. 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias objeto de questionamento -, é um novo texto e veicula nova norma, não constituindo mera prorrogação da emenda anterior. 4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não viola o princípio da isonomia o estabelecimento de alíquotas e de bases de cálculo diferenciadas para as pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 em período anterior ou posterior à introdução do § 9º do art. 195 pela Emenda Constitucional nº 20/98. 5. Em consonância com o raciocínio registrado no RE nº 235.036-5/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, pode-se afirmar que, objetivamente consideradas, as pessoas jurídicas enquadradas no conceito de instituições financeiras ou legalmente equiparáveis a essas auferem vultoso faturamento ou volumosa receita, importante fator para a obtenção dos lucros dignos de destaque e para a manutenção da tenacidade econômico-financeira. Precedentes. 6. O Fundo Social de Emergência não pode ser regulado por medida provisória, nos termos do art. 73 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. A Medida Provisória nº 517/94 - e suas reedições -, convertida na Lei nº 9.701/98, não regulou o fundo social de emergência e não modificou o conceito de receita bruta operacional mencionado no art. 72, inciso V, do ADCT, pois somente dispôs sobre deduções e exclusões da base de cálculo da contribuição para o PIS, sem introduzir um novo conceito. Precedentes. 7. A Emenda Constitucional de Revisão nº 1/94 e suas sucessoras cuidaram de estabelecer, no art. 72 do ADCT, qual a base de cálculo da contribuição ao PIS – a receita bruta operacional –, remetendo o intérprete à legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 8. A base de cálculo da contribuição ao PIS devida na forma do art. 72, V, do ADCT pelas pessoas jurídicas referidas no art. 22, § 1º, da Lei nº 8.212/91 está legalmente fixada. No caso das instituições financeiras, é fora de dúvidas que essa base abrange as receitas da intermediação financeira, bem como as outras receitas operacionais (categoria em que se enquadram, por exemplo, as receitas decorrentes da prestação de serviços e as advindas de tarifas bancárias ou de tarifas análogas a essas). 9. Tese da repercussão geral: são constitucionais a alíquota e a base de cálculo da contribuição ao PIS previstas no art. 72, V, do ADCT, a qual é destinada à composição do Fundo Social de Emergência, nas redações da ECR 1/94 e das EC 10/96 e 17/97, observados os princípios da anterioridade de nonagesimal e da irretroatividade tributária. 10. Recursos extraordinários aos quais se nega provimento.” (grifei).



    Isso posto, julgo prejudicado o recurso extraordinário quanto ao pedido de necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal (art. 21, IX, do RISTF) e nego seguimento ao recurso com relação à controvérsia sobre a legitimidade da base de cálculo do PIS, conforme delimitado pelo art. 72, V, do ADCT (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator